Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em lhe fornecer tratamento cirúrgico - cirurgia de embolização de Aneurisma Cerebral maior que 1,5cm com colo largo - cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se o DF a providenciar o procedimento cirúrgico, observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria da Saúde.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a parte autora defendeu o direito à saúde, sua prevenção e promoção, de forma que teria direito à realização da cirurgia pela qual aguarda há mais de dois anos. Ponderou que o relatório médico juntado aos autos comprova a urgência do quadro clínico e que há risco de morte.

4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

6. Da análise dos autos, verifico que a documentação comprobatória do pleito da Recorrente é robusta e suficiente. No laudo ID 45973782 - pág. 9, emitido em 14/09/2020, é atestado pelo médico do Hospital de Base do DF (IGESDF), Dr. Pedro de Sousa Mendes, que a Recorrente apresenta Aneurisma Cerebral e que está em programação cirúrgica sem data definida, com chance de ruptura e consequente risco de ir a óbito ou sofrer sequela neurológica definitiva em situações de stress físico ou emocional. O laudo foi corroborado por relatórios posteriores, emitidos pelo Dr. Eduardo Siqueira Wailhrich, CRM/DF 14180, também do Hospital de Base, em 05/04/2021, no qual é informado que a cirurgia da Recorrente ainda estava sem data definida e, em 16/01/2023, em que atesta a “indicação absoluta de cirurgia para evitar sangramento com consequente risco de morte ou sequela neurológica grave e irreversível” (ID num. 45973782 - págs. 10 e 12, respectivamente). Vale registrar que, no laudo ID num. 45973782 - pág. 14, do Dr. José Paulo da Silva Neto, CRM/DF 8487, da rede pública de saúde, também é atestado o quadro clínico urgente e grave da Recorrente. Outrossim, acrescento que o Dr. Wailhrich registrou a solicitação de procedimento cirúrgico na Recorrente no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF, em 01/03/2021, com risco amarelo (urgência) - ID num. 45973782 - pág. 11. Ou seja, desde o primeiro encaminhamento médico para a cirurgia pleiteada, feito em setembro de 2020, até a data da interposição do recurso inominado pela Autora, em 26/03/2023, a mencionada parte aguarda há mais de 900 dias pelo tratamento cirúrgico adequado.

7. Portanto, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes.

8. Não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

9.Impende esclarecer que, não obstante, constar dos autos informações fornecidas pela Central de Regulação de Cirurgias

Eletivas da Secretaria de Saúde do DF de que há, na fila para atendimento, 235 pacientes e 63 com risco vermelho e 141 na classificação amarela, que aguardam desde dezembro de 2020 (ID. 45973783 - pág. 3), a parte Recorrente não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.

10. Portanto, diante da urgência do caso, em razão da possibilidade de a parte Recorrente ir a óbito ou sofrer sequelas neurológicas graves e permanentes, decorrentes do excesso na espera da Autora, que supera dois anos, e da ausência de fixação de prazo pelo juízo a quo deve ser dado provimento ao recurso.

9. Recurso conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 20 (vinte dias) dias, a contar da intimação do acórdão, providencie a CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO LARGO, nos termos dos laudos médicos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.